Tribunal: TJSP
Processo: 1009916-71.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
"AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL". Tarifas e encargos moratórios lançados em conta corrente. Impossibilidade de tais cobranças após o 6.o mês sem movimentação bancária, conforme Comunicado Febraban n.o 184/2007 e jurisprudência do E. STJ. Débitos inexigíveis. Sentença mantida. Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO DESPROVIDO.